Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXCUTIDOS. PENHORA. PENHORA ANTECEDENTE E INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. CONSTRIÇÃO DOS BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS NO BOJO DE AÇÃO DIVERSA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE ADSTRITA AO EXECUTADO. FÓRMULA DE COMPATIBILIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DOS ATOS DE GARANTIA. EXECUTADO. DÉBITO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EXIBIDOS PELO EXEQUENTE. RELEGAÇÃO DE APRECIAÇÃO APÓS O RETORNO DA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. EXAME DA IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que a indisponibilidade do bem imóvel atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição, não impedindo, contudo, que seja passível de penhora e execução esteada em obrigação distinta daquela que enredara a medida, sob pena de compactuar o Judiciário com o inadimplemento do devedor, protegendo ou engessando o imóvel que já não mais se insere em sua esfera patrimonial, em detrimento daquele que ostenta o direito de crédito prejudicado, ou seja, o credor que nenhuma relação tem com a indisponibilidade decretada.
2. O decreto de indisponibilidade ou penhora antecedente não constituem óbice à penhora e expropriação forçada do bem pertencente ao executado tornado indisponível em ambiente judicial distinto daquele no qual será encaminhada a alienação forçada, encadeando o legislador processual a fórmula de asseguração e compatibilização das garantias primeiramente estabelecidas via do sistema de prioridade, indicando que, promovida a expropriação, o produto arrecadado será rateado em compasso com a anterioridade e prioridade das garantias estabelecidas (CPC, art. 908).
3. A indisponibilidade decretada por decisão de Juiz Federal no bojo de ação civil pública afetando bem pertencente ao executado que viera a ser penhorado atua contra ele, porquanto titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, não impedindo a medida que o patrimônio afetado seja penhorado e, objeto de expropriação, convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações que o afetam, tanto em relação ao exequente como em relação ao titular do crédito de onde derivara a ordem de indisponibilidade, quiçá ambos, tendo em vista que o concurso entre credores não prejudica a alienação forçada do imóvel nem inocula no ato de expropriação vício de nulidade, repercutindo apenas no rateio do produto arrecadado, que deverá observar a preferência dos créditos e anterioridade das medidas constritivas.
4. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
5. A decisão que, no trânsito do executivo, defronte a atualização do débito em execução pelo credor, relega o exame da impugnação formulada pelo executado para momento subsequente à confecção de cálculos pela Contadoria Judicial não se traduz como negativa de prestação jurisdicional, cuja omissão somente divisar-se-á acaso, confeccionada a conta, o alegado não for inteiramente examinado, descerrando a inviabilidade de reconhecer-se omissão antes desse encaminhamento, sob pena de subversão da ordem procedimental estabelecida, pois somente após o esclarecimento do órgão de assessoramento estará o Juízo municiado de elementos suficientes para a análise do arguido.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.